Tribunal: TJDFT
Processo: 0749721-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIDNEY ALVES GONÇALVES em face à decisão da Vigésima Primeira Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido por MARISA DE MENEZES MARKETING E PUBLICIDADE LTDA e pelo valor atualizado de R$2.968,99. Realizada a pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, obteve-se êxito em bloquear R$817,40 em contas de titularidade da agravante, assim distribuídas: a) R$552,03, em conta junto ao NU Pagamentos; b) R$214,43, junto ao Banco BMG S/A e; c) R$50,94, em caderneta de poupança junto à Caixa Econômica Federal. Sobreveio impugnação e sob o pálio de que o numerário depositado junto ao Banco BMG e NU Pagamentos seria proveniente de trabalho autônomo e o saldo mantida junto à Caixa Econômica seria inferior a quarenta salários mínimos, incidindo a impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça teria firmado jurisprudência no sentido de que a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, incidiria sobre toda espécie de aplicações financeiras e depósitos em conta-corrente até o limite de quarenta salários mínimos. O juízo rejeitou a impugnação sob o pálio de que a devedora não teria se desincumbido do ônus probatório, posto que supostamente o saldo constrito seria mantido em conta poupança de movimentação cotidiana, não caracterizada reserva financeira e, em relação às demais contas, não teria comprovado a origem do dinheiro. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações de que a penhora teria recaído sobre pagamento por trabalho autônomo, bem como saldo bancário inferior a 40 salários mínimos e garantidos pela impenhorabilidade, por interpretação extensiva do art. 833, X, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e acolher a impugnação à penhora. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado SIDNEY ALVES GONÇALVES (ID 213443993) em face dos bloqueios de valores de ID 214380526, no montante de R$ 817,40 (oitocentos e dezessete reais e quarenta centavos). Alegou o devedor que a constrição determinada por este Juízo recaiu sobre quantias utilizadas para prover seu sustento e de sua família, razão pela quais seriam impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pontou que os valores bloqueados na conta de sua titularidade junto ao NUBANK foram recebidos a título de remuneração por serviços prestados como trabalhador autônomo. Ademais, defendeu que os valores depositados em sua conta poupança junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL são igualmente impenhoráveis, na forma do artigo 833, inciso X, do CPC. Frisou, outrossim, que prevalece na jurisprudência o entendimento segundo o qual, “independentemente da nomenclatura atribuída à conta afetada pela constrição, o que importa é que o saldo seja inferior a 40 salários-mínimos para que a intangibilidade prevaleça”. Citou julgados da Corte Superior. Ao final, requereu o acolhimento da impugnação, com a consequente liberação dos valores constritos. Instado, o exequente apresentou resposta à impugnação no ID 215719239, na qual alegou que a declaração prestada pelo suposto tomador dos serviços prestados pelo executado é insuficiente para comprovar a impenhorabilidade. Defendeu que “não é esboçado o valor que houve de contraprestação, nem quando foram efetivamente transferidos”, ao que conclui que “meras alegações não são bastantes para ensejar o desbloqueio dos valores”. Asseverou, mais, que o executado recebe em média cerca de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sua conta, de modo que a penhora efetivada via SISBAJUD não comprometerá o seu sustento ou de sua família. Ao final, requereu a manutenção do bloqueio. Decido. GRATUIDADE DE JUSTIÇA (...) IMPUGNAÇÃO À PENHORA De acordo com o disposto no inciso IV do artigo 833 do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” são impenhoráveis, salvo se forem destinadas ao pagamento de prestação alimentícia. Já o inciso X do dispositivo legal supracitado prevê ser impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, salvo se forem destinadas ao pagamento de prestação alimentícia. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o executado não comprovou a origem dos valores penhorados em suas contas bancárias. Embora afirme que presta serviços à pessoa jurídica, Fértil Comunicação e Marketing LTDA (CNPJ 10.589.522/0001-24), conforme declaração de ID 213448360, não foi apresentado nenhum contrato de prestação de serviço ou nota fiscal de serviço capaz de corroborar as suas alegações. É imperioso destacar que o artigo 854 do CPC, que versa sobre a penhora de dinheiro, dispõe em seu § 3o, inciso I, que incumbe ao executado comprovar que as quantias bloqueadas por ordem do Juízo são impenhoráveis, mas a impugnante não se desincumbiu de tal ônus probatório. E mesmo que fosse reconhecida a natureza salarial da verba em questão, resta comprovado que o devedor auferiu renda superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) nos últimos meses, conforme extratos de IDs 213448348, 213448351, 213448353 e 213448354. Além disso, os gastos com aluguel e pensão alimentícia relatados na declaração de hipossuficiência de ID 212023837 (fl. 2) não foram comprovados. Assim, ainda que se tratasse de verba salarial, não haveria óbice à manutenção do bloqueio, já que não restou comprovado o comprometimento da subsistência do executado. Nesse sentido: (...) No que diz respeito aos valores depositados junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, o tão só fato de se tratar de caderneta de poupança não é suficiente para justificar o reconhecimento da impenhorabilidade, como bem destacado pela exequente. Isso porque nota-se que a conta não se destina à formação de reserva financeira, porquanto os valores depositados são sacados pelo devedor no mesmo dia, conforme se depreende dos extratos de IDs 213448358, 213448357 e 213448356. Ademais, em nenhum momento o executado apontou qual a origem dos valores bloqueados, ônus este que lhe incumbia Diante do evidente desvirtuamento do uso da conta poupança, bem como da ausência de comprovação da origem dos recursos bloqueados, deve ser afastada a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Nesse sentido: (...) Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por SIDNEY ALVES GONÇALVES. Intime-se a exequente para indicar a conta em que pretende receber os valores penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. Destaco desde já que não será deferida a transferência de valores em favor de terceiros não cadastrados no processo, de modo que os dados bancários deverão obrigatoriamente pertencerem à parte ou aos advogados cadastrados e com poderes para receber e dar quitação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Com relação à alegação de que parcela do numerário penhorado seria proveniente de trabalho autônomo, a análise da prova carreada aos autos caberá ao colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, há elementos que apontem pela incidência da impenhorabilidade do saldo até quarenta salários mínimos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Embora a lei reserve essa limitação à quantia reservada em poupança, a Superior Corte de Justiça tem conferido uma interpretação mais extensiva e para abarcar outras aplicações ou investimentos ou até mesmo a conta corrente. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Na hipótese dos autos, a constrição recaiu sobre o saldo mantido em três instituições distintas e cujo somatório totaliza R$817,40, valor muito abaixo de quarenta salários mínimos. Diante desse quadro e até que sobrevenha o posicionamento do Colegiado sobre a solução que deverá prevalecer – a letra da lei ou a jurisprudência – é preciso que se reserve o numerário à disposição do juízo. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição ao agravante, até julgamento definitivo pela Turma Cível. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para sobrestar a expedição de alvará e/ou o levantamento da quantia bloqueada pela parte credora até o julgamento deste Agravo pela Terceira Turma Cível. O valor bloqueado deverá ficar em conta vinculada e a disposição o juízo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator